Tribunal: TJMT
Processo: 1026504-37.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026504-37.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HENRIQUE RONDON DE CARVALHO FILHO - CPF: 452.908.221-00 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido somente para alterar a data inicial de incidência de juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por HENRIQUE RONDON DE CARVALHO FILHO em face de sentença de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a empresa recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de mora da citação.

Requer que seja alterada a incidência de juros para que incida do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual.

Contrarrazões pela manutenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1026504-37.2023.8.11.0002

Polo Ativo

HENRIQUE RONDON DE CARVALHO FILHO

Polo Passivo

OI S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Pleito recursal pela alteração dos juros fixados em sentença, para que a incidência se dê do evento danoso.

Sem maiores delongas, verifica-se a necessidade de adequação.

A irresignação é em razão da alegação de ausência de relação jurídica, o que foi reconhecido na sentença recorrida.

Desta feita, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Com essas razões, merece reparos a data inicial da incidência de juros, eis que arbitrados, equivocadamente, da data da citação.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença a fim de julgar procedente a pretensão inicial, reconhecer a incidência de juros de mora do evento danoso.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023